Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-68.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001105-68.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA QUISTE - CPF: 311.498.201-87 (APELADO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), KARLOS WINNICIOS RODRIGUES - CPF: 720.928.661-68 (APELANTE), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), JULIANA MORAES AMORIM - CPF: 736.169.741-00 (ADVOGADO), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL DE PASTAGENS – CLÁUSULA LIMITATIVA DE SEMOVENTES NA ÁREA ARRENDADA – DESCUMPRIMENTO – EVIDENCIADO – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DE DESOCUPAÇÃO – ÔNUS DO RÉU - VERBAS MANTIDAS –- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Por força de contrato a parte ré/apelante se obrigava a limitar a quantidade de bovinos pastando na propriedade da parte autora, contudo, o descumprimento da avença restou demonstrado conforme prova indexada na exordial, consubstanciada pela declaração realizada pela própria parte demandada ao INDEA.

II - Em sede recursal a parte apelante diz ter se equivocado na declaração, indicando quantidade de gado que estava em outra unidade rural, entretanto, não conseguiu comprovar sua alegação, de igual forma não conseguiu demonstrar que desocupou a propriedade arrendada na data do despejo, inexistindo prova cabal da alegação, devendo permanecer a data da imissão na posse da parte autora no imóvel arrendado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001105-68.2021.8.11.0004 interposto por KARLOS WINNICIOS RODRIGUES contra sentença proferida nos “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL E DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO” onde litiga com ROSANGELA MARIA QUISTE perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 185176244 o magistrado a quo acolheu em parte a pretensão externada na exordial e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, salvo o pleito de despejo, que perdeu o objeto, como acenado anteriormente, razão pela qual condenou a parte demandada ao pagamento dos arrendamentos referentes ao imóvel em questão, no valor de R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além de correção monetária pelo INPC, a partir da notificação do débito (08/02/2021). Por fim, pelo princípio da causalidade, condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 c/c art. 86 do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 185176245 que obrigatoriamente, considerando que sua inscrição estadual (Fazenda Dois Irmãos – ID 57228319) também se localizava na urbe de Pontal do Araguaia/MT, teve o apelante de centralizar sua inscrição estadual junto a SEFAZ/MT no arrendamento que efetuou junto à propriedade da apelada (Fazenda Santa Alice – município de Pontal do Araguaia/MT). Por desconhecimento e erro material, seguiu então o mesmo raciocínio estabelecido pela SEFAZ/MT e informou erroneamente junto ao Sistema de Controle de Animais do INDEA/MT o plantel total de gado que dispunha, centralizando junto ao arrendamento objeto da lide (Fazenda Santa Alice) a quantidade gado existente em ambas as propriedades (444 cabeças);

Aduz que é forçoso o reconhecimento de que a instrução processual evidenciou realidade jurídica bastante diversa da apontada na exordial (apelada). Pugna assim o apelante seja reformada a sentença ora vergastada, com vistas a livre valoração e apreciação das provas aportadas no processo, desvinculando-se esta Corte de Justiça de qualquer valoração predeterminada ou preconstituída, sendo clara a noção de que o apelante não desrespeitou o instrumento contratual celebrado entre as partes (Clausula 3ª - ID 48819127);

Afirma que o juiz a quo reconheceu na sentença primeva a saída forçada do apelante da área arrendada no dia 30/04/2020 (fim da obrigação). Julgou assim indevida a exigência da parcela vencida posteriormente à saída, em 23 de outubro de 2020, correspondente ao período de abril/2020 a outubro/2020. Lado outro, cumpre destacar que excepcionalmente a MM. Juíza a quo determinou que o apelante pagasse à apelada o excesso de reses apascentadas por todo o período em que permaneceu na área arrendada (de 23/04/2019 ao dia 30/04/2020) (ID 26514326 – Pág. 6), ultrapassando assim o pedido exordial (apelada);

Sustenta que deveria a sentença primeva abranger então 6 (seis) meses (25X6X244=R$36.600,00) correspondente ao período de outubro/2019 a abril/2020, exigidos pela apelada, e não os 12 (doze) meses que o apelante permaneceu na área arrendada (25X12X244=R$73.200,00) (23/04/2019 ao dia 30/04/2020). Pelo exposto, pugna o apelante alternativamente seja reconhecido o julgamento ultra petita, devendo a sentença primeva ser reduzida aos limites do pedido feito pela apelada (ID 48819110 - Págs. 8/9), correspondente assim ao pagamento de parcela vencida em 23 de abril de 2020 (período de outubro/2019 a abril/2020), o que desde já se requer;

Requer seja o presente recurso conhecido e, quando de seu julgamento, totalmente provido para reformar a sentença recorrida (itens II e II.1 deste petitório), sendo forçoso o reconhecimento de que a instrução processual evidenciou realidade jurídica bastante diversa da apontada na exordial (apelada), corroborando que o apelante não desrespeitou durante o arrendamento o limite de apascentamento contratual estabelecido entre as partes (Clausula 3ª - ID 48819127). Alternativamente, pugna o apelante seja reconhecido o julgamento ultra petita, e por consequência seja a sentença primeva reduzida aos limites do pedido feito pela apelada (exordial – ID 48819110 - Págs. 8/9), correspondente ao pagamento de parcela vencida em 23 de abril de 2020 (período de outubro/2019 a abril/2020).

Contrarrazões sob ID. 185176252.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C COBRANÇA DE ALUGUEL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO E DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO ajuizada por ROSANGELA MARIA QUISTE, ora recorrida, em face de KARLOS WINNICIOS RODRIGUES, ora recorrente.

A parte autora narrou que firmou contrato de arrendamento de pastagens da área rural denominada "Fazenda Santa Alice III", matrícula n. 44.579 do CRI local, com a parte demandada. Aponta que o contrato iniciou em 23/04/2019 com previsão de término para 23/04/2022, ficando acertado que os encargos do arrendamento seriam pagos semestralmente, estipulando-se o valor de R$25,00 (vinte e cinco reais) por animal.

Informa que o contrato limita a 200 (duzentos) bovinos na área arrendada, contudo, a parte demandada estava apascentando no local 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) reses. Aduz que a parte demandada está inadimplente, desde 23/04/2020, do total de R$145.854,51 (cento e quarenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Afirma que procedeu a notificação do demandado, para que efetuasse o pagamento dos valores em atraso, porém, não obteve êxito.

Diante disso, em sede de tutela provisória de urgência, postulou pela reintegração da posse do imóvel, bem como o arresto de bens móveis e semoventes apascentados na área arrendada. No mérito, requer a condenação do demandado ao pagamento de R$145.854,51 (cento e quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

O feito foi saneado, sendo designada e realizada audiência de instrução e julgamento (ID. 185176229 - Pág. 1).

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente, para condenar a parte demandada ao pagamento dos arrendamentos referentes ao imóvel em questão, no valor de R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais); condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 c/c art. 86 do CPC.

A tese recursal funda-se na 1) - alegação de que informou erroneamente junto ao Sistema de Controle de Animais do INDEA/MT o plantel total de gado que dispunha, centralizando junto ao arrendamento objeto da lide (Fazenda Santa Alice) 2) – que a a sentença deveria abranger 6 (seis) meses correspondente ao período de outubro/2019 a abril/2020, exigidos pela apelada, e não os 12 (doze) meses que o apelante permaneceu na área arrendada.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a parte autora arrendou pastagens de suas terras na área rural denominada "Fazenda Santa Alice III", com sede no Município de Pontal do Araguaia – MT à parte ré.

Um contrato de arrendamento de pastagens é um negócio jurídico entabulado entre o proprietário de terras (arrendador) e uma parte interessada em utilizar essas terras para pastoreio de animais (arrendatário). No contrato, são estabelecidos termos e condições, como a área de pastagem a ser arrendada, número de semoventes que irão pastar, o período de arrendamento, o valor do aluguel e quaisquer outras responsabilidades ou restrições aplicáveis a ambas as partes.

Sendo o instrumento contratual de arrendamento de pastagens um negócio jurídico sinalagmático, ou seja, bilateral, firmado de comum acordo entre as partes, espera-se que as vontades e intenções de ambos estejam materializadas no instrumento e sejam cumpridas.

Preleciona o Decreto 59.566/1966:

“Art 3º Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuiç ão ou aluguel , observados os limites percentuais da Lei.

§ 1º Subarrendamento é o contrato pelo qual o Arrendatário transfere a outrem, no todo ou em parte, os direitos e obrigações do seu contrato de arrendamento.

§ 2º Chama-se Arrendador o que cede o imóvel rural ou o aluga; e Arrendatário a pessoa ou conjunto familiar, representado pelo seu chefe que o recebe ou toma por aluguel.

§ 3º O Arrendatário outorgante de subarrendamento será, para todos os efeitos, classificado como arrendador.”

Informou a parte autora que a parte ré descumpriu o acordado no contrato de arrendamento de pastagem, vez que o instrumento fixou a presença da quantidade máxima de 200 (duzentas) cabeças de gado na propriedade arrendada, contudo, verificou-se a presença de 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) bovinos conforme declaração da própria acionada exarada no documento de ID. 185175836 - Pág. 1 (consulta extraída no sistema do INDEA-MT).

Por força de contrato a parte ré/apelante se obrigava a limitar a quantidade de bovinos pastando na propriedade da parte autora, contudo, o descumprimento da avença restou demonstrado conforme prova indexada na exordial, consubstanciada pela declaração realizada pela própria parte demandada.

Em sede recursal a parte apelante diz ter se equivocado na declaração, indicando quantidade de gado que estava em outra unidade rural, entretanto, não conseguiu comprovar sua alegação, de igual forma não conseguiu demonstrar que desocupou a propriedade arrendada na data do despejo, inexistindo prova cabal da alegação.

Destarte, a data fixada para a desocupação do imóvel, de forma acertada, deve permanecer a data da imissão na posse da parte autora (30/04/2020).

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

A jurisprudência trilha no mesmo sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES RECONHECIDA PELOS ARRENDATÁRIOS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - DECRETO N. 59.566/1966, ARTS. 27 E 32, III - RESCISÃO DO CONTRATO, DESPEJO E COBRANÇA LEGÍTIMAS - CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGADO PAGAMENTO - FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DO RÉU - CPC, ART. 333, II -ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL COMPENSADO COM ALONGAMENTO DO ARRENDAMENTO E EXTENSÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DOS ALUGUERES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - IMPROVIDA. O inadimplemento dos arrendatários é inquestionável, pois eles mesmos reconhecem que ao quitarem a integralidade dos alugueres valeram-se de quatro lâminas de cheques, representando R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), que foram devolvidas por falta de provisão de fundos. Na ação de reintegração de posse, declarou-se que os arrendatários não têm direito ao ressarcimento por benfeitorias, logo, conclui-se pela falta de pagamento integral da contraprestação pelo arrendamento rural. Desse modo, o inadimplemento dos arrendatários, por si só, configura a violação do ajuste suficiente à rescisão do contrato e ao despejo, ex vi do disposto nos artigos 27 e 32, inciso III, do Decreto nº 59.566/1966 (que regulamenta o Estatuto da Terra). No tocante às contas de energia elétrica, afrontando a regra do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil, os arrendatários não apresentaram qualquer comprovante de pagamento referente à fatura do mês de setembro de 2007 e colacionam documento ilegível quanto à conta de maio de 2008, meses em que ainda ocupavam o imóvel. Assim, o ônus do fato extintivo do direito do autor (pagamento) compete ao réu, in casu, aos arrendatários, e se eles deixaram de comprovar sua alegações, não há como acolher seu pleito. Em razão do atraso da disponibilização da área aos arrendatários, foram confeccionados dois aditivos contratuais, que alongaram a duração do arrendamento e estenderam o prazo para pagamento dos alugueres, o que, então, não pode ser argumento a justificar a inadimplência dos arrendatários. Os apelantes, ao falsificarem as assinaturas dos apelados e substituir uma das páginas do contrato que embasa a ação de reintegração de posse, darem causa à confecção de boletim de ocorrência por fatos inverídicos e valerem-se de contrato bancário posterior à desocupação do imóvel como prova de benfeitorias, litigaram de má-fé (CPC, art. 17, I e II) e, por conseguinte, devem ser punidos com a multa do artigo 18 do Código de Processo Civil.” (TJMS. Apelação Cível n. 0000576-39.2008.8.12.0022 , Anaurilândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 12/08/2014, p: 21/08/2014)

Diante da ausência de demonstração do desacerto da sentença objurgada, sua manutenção é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024